Tribunal: STF
Processo: PPE 1283
Classe: PPE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ao argumento do excesso de prazo para formalização do pedido extradicional pelo Estado Requerente, a Defensoria Pública da União pugna pela imediata expedição do alvará de soltura para colocação do estrangeiro em liberdade (eventos 33 e 35).

Em sua manifestação, o Ministério Público Federal opina “pela revogação da prisão cautelar para fins de extradição de Alejandro Javier Acosta, com base no art. VI do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Venezuela e art. 84, §§4º e 5º, da Lei de Migração” (evento 46 - grifei).

Em 20.03.2026, determinei a expedição de ofício (i) ao Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, certificassem a eventual remessa dos documentos formalizadores do pedido extradicional (evento 37).

Sobrevieram informações prestadas pelas autoridades administrativas, em 24.3.2026, nos seguintes termos:

“1. Com meus cordiais cumprimentos, em referência ao Ofício eletrônico n° 6206/2026, de 20 de março de 2026, informo a Vossa Excelência que, segundo o Ministério das Relações Exteriores, até a presente data, a Embaixada da Venezuela não formalizou o pedido de extradição do estrangeiro ALEJANDRO JAVIER ACOSTA. 
2. Isto posto, este Ministério coloca-se à disposição para esclarecer o que se fizer necessário.” (evento 41 - grifei)

Os autos retornaram conclusos em 07.4.2026.

É o relatório. 

Decido.

A comunicação oficial de atos processuais, nos autos da prisão preventiva para extradição ou da própria extradição, ao Estado requerente é realizada pela via diplomática. A Lei de Migração aponta que a via diplomática usual, em que comunicados os atos processuais, se desenvolve pela interface do Ministério das Relações Exteriores perante a missão diplomática oficial do Estado requerente (arts. 81, § 1º, 89, 91, § 4º, 92, Lei 13.445/2017).

Na hipótese, a prisão preventiva para a extradição do referido estrangeiro foi efetivada em 03.11.2025 (evento 12). O Ministério da Justiça informou que a missão diplomática do Estado Requerente tomou ciência da custódia preventiva no dia 10.12.2025 (evento 22).

De acordo com o art. VI do Tratado de Extradição entre Brasil e Venezuela (Decreto 5.362/1940) e com o art. 84, § 4º, da Lei 13.445/2017, o prazo previsto para formalização da extradição após a comunicação da prisão do estrangeiro é de 60 (sessenta) dias.  

Sem embargo desses normativos, a missão diplomática estrangeira não formalizou o pedido de extradição do nacional venezuelano Alejandro Javier Acosta até a presente data.     

Nesse sentido, a autoridade central para cooperação jurídica internacional no Brasil - Ministério da Justiça e Segurança Pública - enfatizou que “até a presente data, a Embaixada da Venezuela não formalizou o pedido de extradição do estrangeiro” (evento 41 - destaquei) . 

Consideradas a data de comunicação oficial da prisão junto ao Estado Requerente – 10.12.2025 – e o prolongamento da omissão venezuelana até a resposta do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (24.3.2026), expirou o prazo de 60 (sessenta) dias.

O decurso in albis do prazo tem consequências jurídicas bastante claras nas duas normas que regulamentam a matéria:

“Lei n.º 13.445/2017
Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.
§ 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.
§ 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.
§ 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente.
§ 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.
§ 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.
§ 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição.” (grifei)

“Decreto n.º 5.362, de 12 de março de 1940
    Artigo VI
    Sempre que o julgarem conveniente, as Partes Contratantes poderão solicitar, uma à outra, por meio dos respectivos agentes diplomáticos ou diretamente de Governo a Governo, que se proceda à, prisão preventiva do inculpado assim como à apreensão dos objetos relativos ao delito.
    Esse pedido será atendido, uma vez que contenha a declaração da existência de um dos documentos enumerados nas letras a e b do artigo precedente e a indicação de que a infracção cometida autoriza a extradição, segundo este Tratado.
    Nesse caso, se dentro do prazo máximo de sessenta dias, contados da data em que o Estado requerido receber a solicitação da prisão preventiva do indivíduo inculpado, o Estado requerente não apresentar o pedido formal de extradição, devidamente instruído, o detido será posto em liberdade, e só se admitirá novo pedido de prisão, pelo mesmo fato, com o pedido formal de extradição, acompanhado dos documentos referidos no artigo precedente.” (grifei)

Forte nessas razões, é de se acolher o o parecer ministerial, segundo o qual “o lapso temporal se encontra esgotado para a formalização do pedido de extradição. Desse modo, confirmada a ausência de pedido extradicional formalizado pelo MJSP, a hipótese é de revogação da prisão cautelar decretada nestes autos” (evento 46).

Registro, ainda, decisões monocráticas exaradas em situação análoga à presente: PPE 1266, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.02.2026; PPE 1275, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.01.2026; PPE 1123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 04.12.2023.                       

Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela defesa do extraditando para revogar a prisão preventiva de ALEJANDRO JAVIER ACOSTA (art. VI do Decreto 5.362/1940 c/c art. 84, §§ 4º e 5º, da Lei n.º 13.445/2017).

Determino a imediata EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA e declaro extinto o presente feito (art. 21, § 1º, RISTF).

Comunique-se ao Estado Requerente, via diplomática, aos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores, ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, ao Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado de Roraima e ao Diretor do estabelecimento prisional onde custodiado o extraditando.

Intimem-se a defesa constituída e o Ministério Público Federal.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente